Tribunal: TJBA
Processo: 8071960-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071960-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIVIA DE OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, GUILHERME GOTTSCHALL DA SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DESPESAS DO EMITENTE/REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958 DO STJ. VALIDADE EM TESE CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. COBRANÇAS ABUSIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS). TARIFA DE CADASTRO. TEMA 620 DO STJ E SÚMULA 566 DO STJ. VALIDADE RESTRITA AO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e por LIVIA DE OLIVEIRA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da Tarifa de Avaliação do Bem e das Despesas do Emitente/Registro de Contrato, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores, ao tempo em que manteve a Tarifa de Cadastro e afastou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se, no recurso da instituição financeira, a legalidade das cobranças relativas à Tarifa de Avaliação do Bem e às Despesas do Emitente/Registro de Contrato, bem como a possibilidade de afastamento da repetição do indébito em dobro. No recurso da autora, controverte-se a validade da Tarifa de Cadastro à luz do Tema 620 e da Súmula 566 do STJ, a configuração de dano moral indenizável e a possibilidade de extensão da repetição em dobro a essa rubrica, com redimensionamento da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.

Nos termos do Tema 958 do STJ, a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e das despesas de registro do contrato é admitida em tese, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a realização da avaliação do bem nem o registro individualizado do contrato, inexistindo laudo, vistoria ou documento idôneo, razão pela qual correta a declaração de abusividade das cobranças.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 600.663/RS, exigindo-se apenas a ausência de engano justificável, o que não se verifica na hipótese.

Quanto à Tarifa de Cadastro, o Tema 620 do STJ e a Súmula 566 estabelecem sua validade apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Ausente prova segura de contratação anterior entre as partes, não há como afastar a cobrança no caso concreto.

Não se configuram danos morais quando a controvérsia se limita à cobrança indevida e à discussão contratual, sem demonstração de lesão relevante aos direitos da personalidade. O desvio produtivo do consumidor exige circunstância excepcional e gravosa, não evidenciada nos autos.

Mantém-se integralmente a sentença, inclusive quanto à distribuição da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

TESE DE JULGAMENTO

A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e das Despesas do Emitente/Registro de Contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, ainda que admitida em tese pela jurisprudência do STJ.

A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida não amparada por engano justificável, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS).

A Tarifa de Cadastro é válida apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos do Tema 620 e da Súmula 566 do STJ, não podendo ser afastada sem prova de contratação anterior.

A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial, não enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071960-85.2025.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes, LIVIA DE OLIVEIRA COSTA e outros e como apelados, BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimentos as apelações simultâneas, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1